Tribunal: TJMT
Processo: 1015577-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015577-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), SANDRO JOSE DA SILVA MULLER - CPF: 367.581.241-34 (AGRAVANTE), ANDRESSA KOWALSKI MULLER - CPF: 034.158.701-03 (AGRAVANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (AGRAVADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO/RETIFICAÇÃO DE GASTOS HOSPITALARES C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS – POSSIBILIDADE – INSCRIÇÃO DOS NOMES DOS AGRAVANTES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVADA A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA - INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO – AUSÊNCIA, EM PARTE, DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC –
RECURSO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Apesar da consignação em pagamento pressupor a quitação da dívida, pode ser admitido o depósito da importância que os devedores consideram incontroversa, sem que haja a extinção do débito.

Se a alegada abusividade na cobrança não está comprovada de plano, havendo necessidade da instrução probatória para se chegar a essa conclusão, ausente a verossimilhança do direito, requisito indispensável ao deferimento da medida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015577-52.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Revisão/Retificação de Gastos Hospitalares c/c Ressarcimento de Danos Materiais e Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam o depósito em juízo de R$ 270.580,10 em seis parcelas, além da exclusão dos nomes dos cadastros de inadimplentes.

Os agravantes alegam que a dívida foi contraída em razão de internação hospitalar do Sandro no período de 16/06 a 07/08 de 2021, que totalizou R$ 932.417,74,
já tendo sido pagos R$ 340.000,00,
restando R$ 591.910,59.

Dizem que ao analisar as contas, perceberam que houve superfaturamento dos materiais e medicamentos, pois constataram por meio de pesquisa de mercado que todos os gastos com a internação somariam R$ 610.580,10 e deduzindo o que foi pago, restariam R$ 270.580,10.

Afirmam que pretendem depositar a quantia incontroversa enquanto discutem o que está sendo cobrando pelo agravado.

Aduzem que demonstram boa-fé e o que pretendem é impedir a cobrança futura de juros e correção monetária.

Acrescentam que a inscrição dos seus nomes no cadastro de inadimplentes representa impeditivo da própria atividade profissional e pessoal.

Foi indeferida a antecipação da tutela recursal (id 138680191-pág. 01/02).

Dessa decisão os agravantes interpuseram Agravo Interno e as contrarrazões encontram-se no id 144282160-pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os recorrentes pretendem depositar judicialmente os valores, de forma parcelada, que consideram incontroversos de sua dívida, bem como a suspensão das negativações de seus nomes nos cadastros restritivos de crédito.

Disseram que o objetivo do depósito judicial da importância que entendem devida seria para não incidir juros e correção sobre o valor, o que tornaria eventual diferença impagável, configurando, neste caso, o
periculum in mora
.

Apesar da consignação em pagamento pressupor a quitação da dívida, pode ser admitido o depósito da importância que os devedores consideram incontroversa, bem como o seu levantamento pelo credor, sem que haja a extinção do débito, conforme decidido no
REsp 1.132.662, pelo STJ. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CREDOR QUE LEVANTA A QUANTIA DEPOSITADA E OPÕE RESSALVAS QUANTO AO MONTANTE DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO DA DÍVIDA.ART. 899, § 1o, DO CPC. 1. Cuida-se de ação constitutiva fundada em contratos cumulada com consignação de débitos integrais correspondentes às faturas de energia elétrica consumida, no bojo da qual pretende a recorrente modificação de duas cláusulas contratuais: conversão da demanda contratada em demanda registrada e alteração na aplicação da tarifa do horário de ponta (período de três horas diárias). 2. Ocorre que, após a sentença de procedência e a interposição de apelação pela ora recorrida, esta levantou os valores depositados pela recorrente desde a propositura desta ação como contraprestação pelos serviços de energia elétrica. 3. Não se pode concluir pela omissão da Corte de origem sobre do suposto reconhecimento pela recorrida (i) da ausência de controvérsia sobre os valores dos depósitos consignados referentes ao pagamento das faturas de energia elétrica mensal em ação constitutiva c/c consignatória e (ii) da procedência do pedido. É que o simples fato de não terem sido acolhidas as teses aventadas pela parte recorrente não configura omissão, contradição ou obscuridade, sobretudo se há fundamentação adequada capaz de sustentar a conclusão da decisão. 4. No presente caso, o órgão a quo foi claro em seu provimento, asseverando que a ação consignatória por sua própria natureza pressupõe a incontrovérsia de seus valores pelo menos por parte do autor consignante. 5. Ademais, se a recorrida, segundo a premissa de fato fixada pela origem, ressalvou a não concordância com os valores depositados, não há porque se dar por quitada a dívida, sobretudo diante do art. 899, § 1o, do CPC, o qual permite ao réu levantar, desde logo, a quantia depositada, mas determina o prosseguimento do processo quanto à parcela controvertida. 6. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1132662 PI 2009/0062624-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2011)

Esse depósito não prejudica o agravado, muito pelo contrário, pois permite o recebimento imediato do valor incontroverso e eventual crédito a maior, se houver, será reconhecido na sentença.

Contudo, as inscrições nos cadastros negativos de crédito devem ser mantidas porque a alegada abusividade na cobrança não está comprovada e há necessidade da devida instrução probatória para que se chegue a essa conclusão.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso para DEFERIR PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, autorizando a consignação em pagamento de
R$270.580,10, divididos em 06 parcelas mensais, sem que seja, contudo, considerada quitada a dívida dos agravantes para com os agravados.

Recurso Interno prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022